Tribunal: TJBA
Processo: 0567904-69.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567904-69.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

APELADO: MAURO DA SILVA VEIGA

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA DE ANDRADE OLIVEIRA, JULIANA LUCAS DOS SANTOS SILVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PROVA UNILATERAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1- A negativa de cobertura securitária, fundamentada exclusivamente em sindicância unilateral realizada pela seguradora, não se sustenta .

2- Os danos morais configuram-se pela frustração da legítima expectativa do consumidor quanto à cobertura do sinistro, especialmente em contratos de seguro destinados a resguardar situações de risco. O valor arbitrado em R$ 12.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0567904-69.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
HDI SEGUROS S.A.
e como apelada
MAURO DA SILVA VEIGA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do relator.